Tribunal: STF
Processo: ADI 4866
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. §§ 3º, 4º e 5º do artigo 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação dada pela Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, e pela Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. 3. Memorial descritivo com georreferenciamento para fins de registro de imóvel rural. Constitucionalidade. 4. Alegada violação ao princípio da duração razoável dos processos administrativos e judiciais (art. 5º, LXXVIII, CF). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.